Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e manteve a condenação da querelada pela prática do crime de injúria.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa da querelada insurge-se contra o acórdão, ao argumento de que o órgão julgador omitiu-se quanto a questões relevantes apresentadas nas razões recursais, relativas à decadência do direito do querelante, ao ambiente descontraído em que se deram as postagens e quanto à ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano alegado pelo querelante.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam para debater argumentos não lançados no recurso de apelação.
4. Todos os argumentos apresentados pela Defesa foram exaustivamente apreciados pelo órgão julgador, não sendo os aclaratórios a via adequada para se insurgir contra o entendimento alcançado.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.